Tribunal: TJDFT
Processo: 0033681-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033681-30.2016.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, MARISA MACHADO E SILVA APELADO: ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, OCS INVESTIMENTOS SA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO DESPACHO Nas procurações outorgadas pelos apelantes-réus ao Dr. Marlos Borges Nogueira, OAB/GO 17.441 (ids. 19612885 e 19612938), não consta cláusula específica com poderes para desistir, art. 105 do CPC. Intimem-se os apelantes-réus para que se manifestem acerca do pedido de desistência da apelação (id. 22888763), no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora